Tribunal: TJPA
Processo: 0806128-26.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806128-26.2025.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA, THIAGO PEREIRA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição de Matheus, ao argumento de insuficiência probatória decorrente da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento realizado, bem como a redução da pena de Thiago abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade do reconhecimento fotográfico compromete a validade da condenação; e (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP não conduz, isoladamente, à absolvição, quando a autoria delitiva encontra respaldo em provas independentes e convergentes produzidas sob o crivo do contraditório.

4.

A palavra da vítima, firme e coerente em juízo, corroborada pelos depoimentos policiais, pelos elementos de investigação e pela confissão do corréu, constitui acervo probatório suficiente para sustentar o édito condenatório.

5.

O Tema 1.258 do STJ admite a formação do convencimento judicial com base em elementos autônomos de prova desvinculados do eventual vício do reconhecimento.

6.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando existirem provas independentes e convergentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

2.
A
palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e elementos investigativos, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.

3.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, e art. 65, III, “d”. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.602/SP, Tema 1.258, Terceira Seção. STJ, Súmula 231. STJ, AgRg no AgRg na PET no AREsp nº 2.481.082/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2024. STF, HC nº 255509/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Matheus Dos Santos Ferreira e Thiago Pereira Da Silva Ribeiro, em face da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 20/02/2025, por volta de 23h05min, os apelantes solicitaram corrida por aplicativo, embarcando no veículo conduzido pela vítima Jefferson Ramos Diniz. Durante o trajeto, anunciaram o assalto mediante grave ameaça com arma de fogo, obrigando o ofendido a deslocar-se para o banco traseiro, tendo um dos agentes assumido a direção do automóvel. Em seguida, subtraíram bens da vítima, inclusive aparelho celular, documentos e quantia em dinheiro, exigindo ainda acesso a senhas pessoais.

Consta que os apelantes conduziram a vítima, com o rosto coberto, até uma área de mata, onde permaneceu privada de sua liberdade por aproximadamente três horas, sob vigilância, inclusive na companhia de terceiros. Após deixarem o local com o veículo subtraído, retornaram posteriormente e obrigaram a vítima a reingressar no automóvel, vindo a abandoná-la em via pública, ocasião em que conseguiu solicitar auxílio policial.

Apurou-se, ainda, que a corrida foi solicitada por meio de conta vinculada ao apelante Matheus. Foram realizados procedimentos de identificação, inclusive reconhecimento fotográfico, bem como diligências junto às operadoras e à empresa de transporte, que indicaram a atuação conjunta dos agentes (ID 30671273).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V do Código Penal. (ID 30671426).

Em razões recursais, os apelantes requerem a absolvição de Matheus dos Santos Ferreira, sustentando a insuficiência de provas, especialmente diante da inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor de Thiago Pereira Da Silva Ribeiro, com redução da pena aquém do mínimo legal. (ID 30671458).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória. (ID 31506570).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque Da Silva, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 33308697).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante Matheus Dos Santos Ferreira, especialmente em razão da suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento realizado, bem como à possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea em favor de Thiago Pereira Da Silva Ribeiro, com eventual redução da pena aquém do mínimo legal.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição de Matheus dos Santos Ferreira
.

O apelante Matheus pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, notadamente em razão da suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento realizado.

A controvérsia merece ser examinada à luz do julgamento do Recurso Especial nº 1.953.602/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou teses vinculantes acerca da interpretação do art. 226 do CPP:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.” (grifos)

À vista de tais diretrizes, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos possa sugerir a inobservância dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, ele não foi considerado isoladamente para fins de condenação.

É de se ponderar que a quarta tese firmada no Tema 1.258/STJ, constitui ponto de inflexão relevante para a solução da controvérsia, ao admitir, expressamente, que o magistrado forme seu convencimento a partir de outras provas independentes, desde que não contaminadas pelo ato eventualmente viciado, inexistindo relação de causa e efeito entre o ato eventualmente viciado e os demais elementos de convicção.

No caso vertente, a autoria delitiva restou demonstrada por elementos probatórios independentes e convergentes.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Jefferson Ramos Diniz apresentou relato firme e coerente acerca da dinâmica dos fatos, afirmando que os apelantes embarcaram como passageiros e, durante o percurso, anunciaram o assalto, ocasião em que foi obrigado a se deslocar para o banco traseiro do veículo, enquanto um deles assumia a direção. Acrescentou que permaneceu com o rosto coberto e sob constante ameaça, sendo conduzido até área de mata, onde foi mantido em restrição de liberdade por várias horas, destacando, ainda, que posteriormente foi novamente colocado no automóvel e abandonado em momento ulterior. A vítima, ademais, reconheceu em juízo o apelante Matheus como sendo o indivíduo que assumiu a condução do veículo no momento da ação criminosa.

Corroborando o relato do ofendido, os policiais civis responsáveis pelas investigações esclareceram que a identificação do apelante Matheus decorreu, inicialmente, dos dados cadastrais vinculados à solicitação da corrida, a qual foi realizada por meio de conta associada ao seu CPF, além de diligências que permitiram vincular o número telefônico utilizado ao seu núcleo familiar.

Informaram, ainda, que o veículo foi recuperado na posse de indivíduo que se identificou como Allan Kardec, posteriormente reconhecido como sendo o apelante Matheus. Relataram que o apelante Matheus já havia sido identificado anteriormente utilizando o nome Allan Kardec, juntamente com o acusado Thiago, então o ofendido fez o reconhecimento fotográfico de ambos. Mencionou que os dados cadastrais do telefone celular usado para solicitar a corrida pertenciam à irmã de Matheus.

Outrossim, os elementos informativos colhidos no curso da investigação indicaram que o apelante já havia sido anteriormente abordado em contexto envolvendo veículo com registro de roubo, tendo sido submetido, inclusive, a procedimentos de identificação que reforçaram sua vinculação aos fatos apurados.

Ainda, conforme se verifica dos autos, perante a autoridade policial (ID 30671268), houve a confissão do corréu Thiago quanto à prática do crime, cujas declarações, embora apresentem versões defensivas parciais, descrevem os fatos de forma contundente e em harmonia com o contexto fático delineado pela vítima e pelos demais elementos de convicção produzidos.

Desse modo, a condenação não se ampara exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas também na palavra firme da vítima em juízo, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelas diligências investigativas, elementos que evidenciam a participação do apelante na empreitada criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que “Nos termos da jurisprudência do STF, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito”. (STF – HC 255509 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 25/08/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025)

Assim, verifica-se que, na hipótese dos autos, a eventual irregularidade do reconhecimento não se mostra suficiente para afastar a validade do conjunto probatório, porquanto existem outros elementos independentes e convergentes que conferem segurança ao juízo condenatório.

2.2. Da reforma da pena de Thiago Pereira da Silva Ribeiro.

O apelante pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual a sua aplicação não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém desse patamar.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a segunda fase da dosimetria da pena não permite a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo abstratamente cominado ao delito, limite imposto pelo sistema trifásico adotado pelo ordenamento jurídico penal brasileiro.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, "a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea"
(AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, “a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) (grifos)

Considerando que a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, mostra-se inviável a pretendida redução em patamar inferior, devendo ser mantida a dosimetria tal como estabelecida na sentença condenatória.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026